Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701037-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30432613, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 35360618 – p. 14/17), determinou o sobrestamento do recurso especial, nos seguintes termos: No caso, conforme antes assinalado, não há dúvidas de que a questão jurídica suscitada no especial apelo, a saber, "quanto ao marco temporal para a incidência da ressalva da modulação dos efeitos do julgamento da Suprema Corte no Tema 1.093, se na data em que proferido o julgamento (24.2.2021) ou na data em que publicada a ata de julgamento (3.3.2021), como postula a parte recorrente" (fl. 349), mostra-se dependente da solução conferida pelo Excelso Pretório no Tema 1.093/STF. Assim, tenho que o recurso especial deve ser sobrestado (1.031, § 2o, do CPC), visto que a matéria objeto do extraordinário lhe é prejudicial. EM RAZÃO DO EXPOSTO, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Remetidos os autos ao STF, esta Suprema Corte determinou a observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.287.019 (Tema 1.093). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/5/2021). (g;n.). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 28930625): APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.287.019. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093. ICMS. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/15. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI DISTRITAL No 5.546/15. EFICÁCIA SUSPENSA ATÉ EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIRMADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE (2022). RESSALVA QUANTO ÀS AÇÕES EM CURSO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MANDAMUS AJUIZADO APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093). 2. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica decidiram os Ministros modular os efeitos da decisão para que, via de regra, ela produza efeitos somente a partir do exercício financeiro seguinte (2022), ressalvando-se, todavia, na própria modulação de efeitos, as ações judiciais em curso, cuja aplicabilidade da tese firmada se dará de forma imediata. 3. In casu, tendo o presente writ sido ajuizado (26/02/2021) após o julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093), que se deu em 24/02/2021, inaplicável a ressalva de modulação dos efeitos da decisão às ações judiciais em curso, de modo que a aplicação da tese fixada se dará nos termos em que modulada a decisão, ou seja, a partir do exercício fiscal seguinte, 2022. 4. Em que pese a aplicabilidade ao caso da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Tema 1.093, referido entendimento vinculante não ampara a pretensão do impetrante, que postula a imediata suspensão do recolhimento do tributo, o que justifica a denegação da segurança. 5. Apelações cíveis conhecidas, provido o apelo do Distrito Federal, prejudicado o apelo da impetrante. Sentença reformada. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por outro lado, considerando-se a interposição de recurso especial, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 30432613, remetam-se os autos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014